Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-27.2018.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001005-27.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCOS JOSE GONCALVES - CPF: 567.209.391-49 (EMBARGANTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), MARCOS JOSE GONCALVES - CPF: 567.209.391-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE ALEGADAS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO APRECIADO. ACOLHIMENTO PARA APRECIAR O APELO.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA SELIC INADEQUADA. INPC. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDO E ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DE EMBARGOS DA SEGURADORA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S.A. e MARCOS JOSÉ GONÇALVES contra acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto por MARCOS JOSÉ GONÇALVES. SABEMI SEGURADORA S.A. apontou omissão na análise de sua apelação. MARCOS JOSÉ GONÇALVES alegou cerceamento de defesa, contradições sobre a legitimidade passiva do Banco Pan e obscuridade quanto à redistribuição de despesas processuais e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração;

(ii) se o Recurso de Apelação interposto por SABEMI SEGURADORA S.A. deve ser conhecido e provido;

(iii) se há necessidade de alteração do julgado em relação à indenização por danos morais e aos critérios de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O áudio anexado aos autos é considerado prova válida e suficiente para demonstrar a contratação, mesmo sem fé pública, quando corroborado por outros elementos probatórios. Assim, não há cerceamento de defesa pela desconsideração da perícia grafotécnica, nos termos do art. 370 do CPC.

Não há contradição no afastamento da legitimidade passiva do Banco Pan, uma vez que o acórdão reconheceu, com base nos documentos dos autos, a inexistência de contrato formalizado entre o autor e a instituição financeira, em consonância com a jurisprudência aplicável.

A redistribuição das despesas processuais e honorários foi devidamente fundamentada, observando os critérios de proporcionalidade previstos nos artigos 85, §11, e 86 do CPC, não havendo obscuridade ou falta de clareza.

Reconhecida a omissão do acórdão quanto à análise do Recurso de Apelação interposto por SABEMI SEGURADORA S.A., acolhem-se os embargos para sanar o vício e julgar o apelo.

No mérito do recurso de apelação, afastam-se os danos morais, uma vez que a mera cobrança indevida não enseja, por si só, ofensa capaz de justificar indenização, salvo circunstâncias excepcionais, inexistentes no caso concreto. A condenação é contrária à jurisprudência consolidada no STJ e nesta Corte.

A correção monetária deve observar o INPC, e não a Taxa SELIC, em consonância com entendimento consolidado do STJ, pois a SELIC é índice de juros, não de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração opostos por MARCOS JOSÉ GONÇALVES conhecidos e acolhidos para suprir omissões e integrar o acórdão sem efeitos infringentes.

Embargos de Declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S.A. conhecidos e acolhidos para julgar o Recurso de Apelação interposto. Recurso de Apelação provido parcialmente para excluir a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

O áudio anexado aos autos é válido como prova, mesmo sem fé pública, desde que corroborado por outros elementos.

A ausência de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa se os elementos constantes nos autos forem suficientes ao julgamento.

A mera cobrança indevida não enseja, por si só, indenização por danos morais (in re ipsa), salvo comprovação de circunstâncias excepcionais que justifiquem a reparação.

A Taxa SELIC não é índice de correção monetária, sendo correto o uso do INPC para atualização dos valores devidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração oposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
e

MARCOS JOSE GONCALVES
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
250096663, que
por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por MARCOS JOSE GONÇALVES.

A parte Embargante
SABEMI SEGURADORA S/A
em suas razões (ID.

250902676
) alega que conforme consta no ID. 178753211, apresentou recurso de apelação que não foi apreciado pelo acórdão embargado, motivo pelo qual requer a sua apreciação e julgamento.

A parte Embargante
MARCOS JOSE GONCALVES
em suas razões (ID.

251502680
) alega cerceamento de defesa devido à desconsideração da perícia grafotécnica que constatou a falsificação de sua assinatura no contrato e que o acórdão se baseou em um áudio, ignorando a ausência de fé pública dessa prova.

Aponta contradição na análise da legitimidade passiva do Banco Pan, destacando que o acórdão afastou sua responsabilidade com base na ausência de registro formal do contrato, apesar de documentos nos autos demonstrarem sua atuação direta na negociação e intermediação das operações.

Questiona a obscuridade na redistribuição de despesas processuais e honorários, pois o acórdão não esclareceu os critérios utilizados para determinar a divisão proporcional entre as partes.

Afirma que há incongruências entre os valores expressos no contrato físico e no áudio, bem como a insuficiência probatória deste último, reforçando a necessidade de análise criteriosa.

Requer o acolhimento dos presentes embargos, para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, modificando o resultado do acórdão embargado, e provendo a sua apelação.

Contrarrazões apresentadas sob ID. 252778188 e 252727654.

Sem contrarrazões pela parte MARCOS JOSE GONCALVES, apesar de intimado, conforme certificado sob ID. 253851151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao Recurso de Embargos de Declaração opostos por MARCOS JOSE GONCALVES, é salutar realizar complementação com o fito de evitar omissões.

A invocação de cerceamento de defesa
pela desconsideração da perícia grafotécnica, bem como a contestação da validade do áudio como meio probatório,
não merece acolhimento
.

O acórdão fundamentou adequadamente que o áudio anexado aos autos demonstrou a contratação de forma clara, sendo considerado válido e eficaz, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A ausência de fé pública não implica, por si só, na invalidação do referido áudio, especialmente quando outros elementos probatórios corroboram com sua autenticidade.

Além disso, a prova pericial foi tida como prescindível, uma vez que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC.

Não há contradição na análise da legitimidade passiva do Banco Pan
. O acórdão foi claro ao afastar a responsabilidade do banco, fundamentando que inexistia contrato formalizado entre o autor e a instituição, corroborado por documentos que indicavam a inexistência de vínculo contratual.

A atuação do Banco Pan como intermediário foi devidamente analisada e considerada insuficiente para configurar legitimidade passiva. O entendimento está em consonância com a jurisprudência predominante e não apresenta vício a justificar a revisão do julgado.

A alegação de divergências entre valores no contrato físico e no áudio foi devidamente analisada e afastada.
O áudio foi considerado meio probatório suficiente para comprovar a relação jurídica e os termos contratuais pactuados, sendo a divergência de valores insuficiente para infirmar a validade da contratação reconhecida no acórdão. A tese de insuficiência probatória não encontra respaldo no conjunto dos autos.

A redistribuição das despesas processuais e honorários advocatícios
foi realizada com base nos critérios legais aplicáveis, especialmente nos artigos 85, §11, e 86 do CPC. O acórdão foi claro ao determinar a proporcionalidade na divisão dos encargos entre as partes, considerando o grau de sucumbência recíproca. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, não havendo obscuridade ou ausência de clareza nos critérios utilizados.

Por sua vez, em atenção ao Recurso de Embargos de Declaração opostos pela parte SABEMI SEGURADORA S.A, verifica-se que existe omissão na decisão embargada, quanto a ausência de apreciação do Recurso de Apelação interposto pela seguradora em face da sentença.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Diante disso,
acolho os Embargos de Declaração da parte seguradora
para apreciar o Recurso de Apelação interposto.

Presentes os requisitos de admissibilidade, faz-se necessária a apreciação do apelo interposto por SABEMI SEGURADORA S/A sob ID. 178753211.

Trata-se de
Recurso Apelação
interposto por
SABEMI SEGURADORA S.A
. contra a sentença proferida nos autos da ação movida por
MARCOS JOSÉ GONÇALVES
, cujo objeto é a declaração de inexistência de relação jurídica relativa a contrato de seguro, além de pedidos de indenização por danos morais e tutela de urgência para adequação de valores de parcelas contratadas.

O autor alega que firmou contrato com a ré prevendo 74 parcelas mensais no valor de R$ 849,71, mas foi surpreendido por descontos não autorizados de R$ 1.993,38 (mil novecentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos).

O magistrado de 1o Grau consignou, em sentença
que, a seguradora requerida e ora apelante, não comprovou a legalidade na cobrança de seguro e, consequentemente, dos descontos realizados mensalmente no valor de R$ 17,00 (dezessete reais) no contracheque do requerente, posto que, como dito, a assinatura constante no documento não é do requerido, como atestado pela perícia.

Sendo assim, diante da não comprovação da legalidade na contratação do seguro, reconheceu o magistrado a falha na prestação de serviço -
diante das cobranças indevidas evidenciadas
.

O juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos,
declarando a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a instituição financeira BANCO PAN. S.A, por ilegitimidade passiva, e, condenando - a parte ora embargante - SABEMI SEGURADORA S.A a suspensão das cobranças rechaçadas, fixando multa por descumprimento e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

Em apelação, a parte acionada SABEMI SEGURADORA S.A
, defende a regularidade contratual, sustentando que as cobranças decorrem de relação jurídica legítima, ainda que o laudo pericial tenha apontado inautenticidade da assinatura do autor no contrato.

Aduz que a discrepância na assinatura pode ser explicada por alterações naturais de escrita e reforça que, como seguradora fiscalizada pela SUSEP, não concede empréstimos senão a associados mediante contrato de previdência ou pecúlio.

No tocante ao dano moral, a apelante argumenta que a regularidade dos descontos exclui a existência de ato ilícito, afastando o dever de indenizar.

Subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado, sob alegação de que o montante fixado seria excessivo e desproporcional.

Quanto aos consectários legais, a recorrente defende a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice para correção monetária e juros moratórios.

Requer a reforma integral da sentença para que seja julgada a ação improcedente ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais e a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros.

Com a devida vênia, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais:

“
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação
de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “
Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis
. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015). (g.n).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR EXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral. 2- O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral
.” (TJ-MT - AC: 10199579220228110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023) (g.n).

Descabida a condenação da seguradora por danos morais, uma vez tratar-se o caso fático de mera cobrança, que, por si só, não se mostra suficiente para ofender e causar danos extrapatrimoniais ao consumidor.

Por sua vez, quanto ao pleito recursal para que incida a taxa SELIC em substituição à correção monetária com base no INPC, sem razão a apelante.

Isso porque, a SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia.

Ademais, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda de uma forma geral.

A propósito esta Colenda Câmara já decidiu da mesma forma:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS E VALORES C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é que melhor reflete a desvalorização da moeda.
(...) (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.” (TJ-MT 00286350220118110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022).

A jurisprudência nacional coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REJEIÇÃO - DUPLICATAS SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RECIBOS DE ENTREGA DE MERCADORIA - VALIDADE -
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELO INPC - ADEQUAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE
. [...] -
A Selic é taxa direcionada, que serve de medida de política monetária para o controle da economia, não se aplicando, em regra, para a atualização de dívidas civis.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.071987-0/002, Relator (a): Des. (a) Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/0017, publicação da sumula em 05/10/2017).

Portanto, escorreita a sentença também neste tópico., motivo pelo qual o Recurso de Apelação interposto pela seguradora deve ser
PROVIDO PARCIALMENTE
para extirpar a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
MARCOS JOSÉ GONÇALVES
para
suprir a omissão e integrar o acórdão embargado sem efeitos infringentes.

CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S.A, para
CONHECER
e
PROVER PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação interposto para, com
efeitos infringentes
, extirpar a indenização por danos morais, conforme fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025